Tribunal: TJSP
Processo: 2084228-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000425696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084228-73.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que são agravantes
CAUNAKA LOCAÇÕES E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, MARIA
APARECIDA RODRIGUES DE LIMA e JOSÉ DONIZETI DUTRA DE LIMA, é
agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2084228-73.2020.8.26.0000 rfs
2
Voto n.o 19263
Agravo de instrumento n.o 2084228-73.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: São Sebastião
Agravante: Caunaka Locações e Materiais de Construção Eireli EPP, Maria Aparecida Rodrigues
de Lima e José Donizeti Dutra de Lima
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz: André Quintela Alves Rodrigues
Agravo de instrumento. Contrato bancário. Ação revisional. Pessoa
física e jurídica. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da
justiça gratuita. Admissibilidade. Ausência de elementos que indiquem
que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão copiada a fls.
27/28, que em ação revisional de contrato c.c. nulidade de cláusulas proposta por Caunaka
Locações e Materiais de Construção Eireli EPP, Maria Aparecida Rodrigues de Lima e José
Donizeti Dutra de Lima contra Banco Bradesco S/A indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita aos autores, sob o fundamento de que não se verificou a sua
hipossuficiência.
Inconformados, os autores interpuseram recurso de agravo de
instrumento aduzindo que não foi concedido prazo para apresentação de novos documentos que
comprovassem sua hipossuficiência. Dizem que juntaram documentos de renda de 2018 e 2019
para demonstrar sua incapacidade de pagar as custas processuais que são superiores a R$
15.000,00. Consideram que a existência de bens não afasta a incapacidade de pagar as custas, pois
não é dado que aliene os bens que possui para cumprir o ônus, bem como a suficiência financeira é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2084228-73.2020.8.26.0000 rfs
3
medida pela liquidez da empresa. Falam que há demonstração de que seus nomes foram incluídos
no cadastro de inadimplentes, situação que demonstra a dificuldade financeira pela qual vêm
passando. Sustentam estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo.
Requerem a concessão do efeito suspensivo/ativo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão
agravada para conceder os benefícios da justiça gratuita aos autores (fls. 01/26).
O recurso foi processado sem a concessão de efeito requerido.
Sem resposta do agravado, o qual ainda não integra à lide.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito principal sobre revisional de contrato c.c. nulidade de
cláusulas.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Dispõe o art. 98 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, intitulado
Novo Código de Processo Civil:
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
A norma a que se refere o citado dispositivo se encontra no Código de
Processo Civil, que em seu artigo 99 traz o seguinte comando:
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo
ou em recurso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2084228-73.2020.8.26.0000 rfs
4
Sobre a declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, embora o Código de Processo Civil/2015
discipline que ela possui presunção de veracidade (art. 99, §3o), permite ao magistrado indeferir o
pedido quando contiver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão
(art. 99, §2o).
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no artigo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A
ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIO N. 2/STJ.
JUSTIÇA
GRATUITA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
SUMULA N. 7 DO STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2.
Embora a concessão da justiça gratuita seja possível a qualquer tempo,
desde que verificadas as condições para tanto, no presente caso, o
Tribunal de origem reconheceu que a agravante não teria direito ao
benefício pleiteado, por não se enquadrar no conceito de
economicamente necessitada, condição que permanece inalterada,
diante da impossibilidade de verificação de matéria fática em recurso
especial. 3. A declaração de pobreza, segundo a jurisprudência do STJ,
goza de presunção relativa, podendo ser afastada pela comprovação da
real condição econômico-financeira do requerente. 4. Agravo interno a
que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1656230/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado
em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) (grifo inexistente no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2084228-73.2020.8.26.0000 rfs
5
A simples contratação de advogado particular para defender os seus
interesses não impede a concessão do benefício.
O art. 99, § 4o, do novo Código de Processo Civil, é claro:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Em se tratando de pessoa jurídica, a concessão do benefício somente
ocorrerá nos casos em que houver comprovação, com elementos satisfatórios, de ausência de
condições de arcar com as custas processuais, não bastando somente a juntada da declaração de
pobreza. Tal entendimento foi consubstanciado na Súmula 481, do STJ:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”.
Diferentemente do que alegaram nas razões recursais, não há
informações concretas sobre o faturamento da empresa ou informação sobre o rendimento das
pessoas físicas que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo,
não servindo, para este fim, a declaração sobre o cadastro negativo de seus nomes ou de que sofre
cobranças judiciais de dívidas (fls. 48/61 dos autos originários).
Deste modo, não está presente nos autos a verossimilhança das alegações
do agravante de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas e custas
processuais, de modo que o indeferimento do benefício deve ser mantido.
Em casos semelhantes, já decidiu esta Colenda Câmara:
“Agravo de instrumento Ordinária de revisão contratual - Pedido de
concessão da assistência judiciária gratuita pelo autor Indeferimento
na origem
Insurgência
Descabimento - O pressuposto para a
concessão do benefício é a insuficiência de recursos financeiros (art. 5o,
LXXIV, CF), pois a presunção de necessidade é relativa Parte que não
produziu qualquer prova que corroborasse a alegada hipossuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2084228-73.2020.8.26.0000 rfs
6
financeira
Decisão mantida - Recurso desprovido”. (Agravo de
Instrumento 2084143-58.2018.8.26.0000; Relator Sergio Gomes; j.
22/05/2018)
E, ainda:
“Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento
c.c pedido de consignação em pagamento. Requerimento de justiça
gratuita. Indeferimento. Pessoa física. Hipossuficiência econômica não
demonstrada nos autos. Decisão mantida. Recurso desprovido, com
determinação”. (Agravo de Instrumento 2063670-51.2018.8.26.0000;
Relator Pedro Kodama; j. 08/05/2018).
O fato de se encontrar em situação econômica difícil também não altera
o entendimento de possuir capacidade econômica para arcar com custas e despesas processuais.
Neste sentido, em precedente provocado pelo agravante em outros autos, esta C. Câmara já se
pronunciou nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Ação de cobrança -
Decisão que indefere pedido formulado pela autora de assistência
judiciária gratuita - A situação de hipossuficiência que a recorrente
alega não restou comprovada e sim capacidade financeira
STJ,
Súmula 481 - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de
superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor
do art. 98, § 5o do NCPC Decisão mantida. Recurso desprovido, com
determinação
e
observação.
(Agravo
de
Instrumento
2263122-08.2019.8.26.0000; Relator José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto; j. 28/01/2020)
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido, ,
determinando-se o recolhimento, em primeiro grau, do preparo do presente recurso, sob pena de
inscrição em dívida ativa
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2084228-73.2020.8.26.0000 rfs
7
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)